Tribunal: TJES
Processo: 5021434-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021434-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WESLLEY WILL AGUIAR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021434-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
WESLLEY WILL AGUIAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RÉU REVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de transferência de titularidade de linha telefônica para pessoa jurídica e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e perda superveniente do interesse de agir; no mérito, nega falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante de contestação protocolada intempestivamente;
(ii)
aferir a validade da fundamentação da sentença;
(iii)
analisar a subsistência do interesse de agir quanto aos danos morais;
e (iv)
determinar a possibilidade de rediscussão de matéria fática por réu revel em sede recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a contestação é apresentada fora do prazo legal, devendo ser mantido o reconhecimento da revelia.

A sentença que declina as razões fáticas e jurídicas do convencimento do magistrado preenche o requisito de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), não se confundindo fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da parte com ausência de motivação.

A eventual regularização da titularidade da linha após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir quanto ao pleito indenizatório por danos morais decorrentes da falha pretérita.

Decretada a revelia, opera-se a preclusão quanto à matéria fática, limitando-se a cognição recursal do réu às questões de direito e matérias de ordem pública, sendo vedada a inovação fática em grau de recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação intempestiva de contestação autoriza o reconhecimento da revelia e impede a rediscussão de matéria fática em sede recursal, ressalvadas as questões de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX e art. 98;

CPC, art. 487, I e art. 1.012;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 06.05.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
WESLLEY WILL AGUIAR.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16792566):
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A-) OBRIGAR
que a ré altere a titularidade da linha telefônica 27 98106-2858 para o CNPJ 57.984.909/0001-49 em até 15 (quinze) dias úteis, sem qualquer ônus ao consumidor, devendo plano conter 20GB de Internet, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração das astreintes.
B-)CONDENAR
a demandada a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”.

Em sede recursal (ID 16792574), a parte recorrente pugna pela anulação da sentença, arguindo cerceamento de defesa, falta de fundamentação da sentença e perda superveniente do interesse de agir. E, mérito, sustenta, em suma, ausência de falha na prestação de serviço. Por essa razão, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorias.

Contrarrazões no ID 16792637.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Do Cerceamento de Defesa

Inicialmente, a preliminar de anulação da sentença, sob fundamento de cerceamento de defesa decorrente da não apreciação da contestação protocolada tempestivamente, suscitada pelo recorrente não prospera.

No caso em tela, extrai-se da análise dos autos que a contestação foi apresentada fora do prazo legal. Não prospera a alegação da Recorrente de tempestividade. A certidão de prazo acostada aos autos já certificou o termo final do prazo, computando exclusivamente os dias úteis e excluindo os dias suspensos porventura existentes no período (ID 16792561 e 16792562). Tendo o prazo se encerrado em 23/07/2025, a apresentação da contestação apenas em 31/07/2025 demonstra sua manifesta intempestividade.

Mesmo com a suspensão dos prazos nos dias 03, 04 e 24 de julho, a peça continua intempestiva, eis que o prazo teria se encerrado na mesma data, eis que a contagem já computara os dias 03 e 04 como excluídos da contagem.

Por este entendimento, a contestação é intempestiva. Acertadamente, o Juízo
a quo
reconheceu a revelia da recorrente e aplicou seus efeitos

Da Falta de Fundamentação da Sentença

A preliminar de falta de fundamentação da sentença igualmente não merece acolhida. A decisão de primeiro grau analisou os elementos fáticos e jurídicos essenciais para a formação do seu convencimento, indicando de forma clara as razões que a levaram à procedência dos pedidos. O fato de a fundamentação ser contrária aos interesses da recorrente não a torna nula, pois a exigência constitucional (art. 93, IX) é de que o juiz decline as razões de seu decidir, o que foi cumprido.

Da Perda Superveniente do Interesse de Agir

Melhor sorte não assiste à recorrente. Embora uma eventual transferência de titularidade da linha pudesse gerar a perda superveniente do interesse apenas no pedido de obrigação de fazer, a pretensão de indenização por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço, permanece íntegra, sendo evidente a utilidade do provimento jurisdicional.

Como se vê, as preliminares arguidas pela recorrente são afastadas. Em face da revelia decretada, a cognição recursal do réu revel fica restrita à análise das matérias de ordem pública e das questões de direito que prescindem de dilação probatória, o que foi cumprido com o afastamento das preliminares.

Quanto aos demais argumentos lançados pela recorrente no mérito (falha no serviço e improcedência dos pedidos autorais), entendo que igualmente não merecem acolhimento, pois, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede recursal, sob pena de inovação processual.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).
[Grifo nosso].

Não havendo questões de ordem pública remanescentes ou vícios processuais a sanar, e restando incontroverso o quadro fático pela revelia, a análise do mérito recursal resta preclusa para a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)